Tribunal: TJMT
Processo: 1030071-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030071-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ODILSON DA CONCEICAO - CPF: 013.032.891-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO BLOQUEIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADQUIRENTE DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO COMPRADOR. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO, MAS QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

É obrigação do adquirente a adoção das providências necessárias à transferência da propriedade do veículo junto à autarquia estadual de trânsito, contudo, tal obrigação não afasta o dever de o vendedor/proprietário comunicar a venda do bem ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Se o veículo está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos ao vendedor que ainda consta como proprietário do bem e não realizou o comunicado de venda, mostra-se viável a inserção da restrição de circulação no veículo, por meio do sistema RENAJUD, até a regularização da propriedade.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030071-79.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Odilson da Conceição

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que, em 02/07/2019, vendeu a sua motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI (Nacional), Placa OBD9968, Renavam 00483373877, fabricação/modelo: 2012/2012, cor preta, por meio de contrato verbal para terceiro que se recorda apenas do primeiro nome, qual seja, Jeime Borges, não possuindo o seu CPF, sem outros dados de identificação e localização.

Informa que à época deixou de formalizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT. Ao final, requer que o Reclamado promova o bloqueio do veículo, lançando o impedimento no registro do automóvel, deixando-o indisponível para o licenciamento e possibilitando que seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito, sendo liberado apenas após a regularização da titularidade.

O Departamento Estadual de Trânsito, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Pois bem. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, aduz que vendeu a sua motocicleta em 07/2019, por meio de contrato verbal, para um terceiro que se recorda apenas do primeiro nome. Não realizou o comunicado de venda perante o DETRAN/MT e este terceiro não efetuou a transferência de propriedade do bem.

A transferência de veículo é ato administrativo que exige a informação de venda ao DETRAN e a realização de vistoria, sendo necessária a presença física do bem. E, no presente caso, o paradeiro da motocicleta é desconhecido. De acordo com as informações que constam no prontuário da motocicleta, em consulta realizada no site da autarquia estadual de trânsito, o bem continua registrado em nome do autor e está circulando no Estado de Mato Grosso, conforme se vê da última infração registrada:

Não se olvida de que se trata de uma situação grave, uma vez que se o veículo está circulando, gerando débitos e ainda pode ocasionar danos a terceiros sem que o real infrator seja identificado, tudo pela desídia de quem esteve na posse anteriormente e não comunicou a venda, como pela do comprador que não realizou a transferência de propriedade.

Desta forma, no tocante ao bloqueio administrativo, considerando que a motocicleta está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos, mostra-se viável inserir a restrição de circulação (Restrição Total) no veiculo, por meio do sistema RENAJUD, até a regularização da propriedade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO VENDIDO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PEDIDO DE BLOQUEIO VEICULAR ACOLHIDO. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desconhecido o paradeiro do atual proprietário, é possível o bloqueio administrativo do veículo descrito na exordial como de paradeiro incerto, a fim de compelir a parte interessada a regularizar a situação narrada na exordial.

2. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator
.

(TJ-CE - AC: 00171999520188060055 CE 0017199-95.2018.8.06.0055, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN QUANTO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENUNCIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI no 9.099/95. VEÍCULO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO A FIM DE LOCALIZAR O BEM E O ATUAL POSSUIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de veículo automotor, é evidente o interesse da Administração Pública na sua regulamentação, de modo que o ato deve obediência às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, nos termos do art. 120 do CTB, dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado perante o órgão de trânsito estadual competente, só podendo o proprietário dispor do veículo mediante transferência ou venda a novo proprietário.

2. Destaca-se, ainda, ante a ausência do comprador do veículo no polo passivo da demanda, impossível aplicar determinações que alteram a natureza jurídica da relação de direito material pactuado entre as partes, sem que ocorra a participação dos sujeitos nos autos.

3. Por fim, não se afasta a possibilidade de realizar anotação de restrição de circulação no prontuário do veículo, através do sistema RENAJUD, tendo em vista que o atual possuidor do bem não tomou, também, as cautelas visando realizar a transferência do veículo que ainda se encontra em nome da parte Autora, ora Recorrente. Assim, com o fito de prestar uma efetiva tutela jurisdicional, buscando encontrar o atual possuidor do bem, para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo é a medida que se impõe.

(TJ-PR - RI: 00271602520198160030 Foz do Iguaçu 0027160-25.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Bruna Greggio, Data de Julgamento: 09/09/2020, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/09/2020)

Cabe ressaltar que a medida servirá como meio de coerção indireta para que o atual possuidor do veículo regularize a propriedade junto à autarquia estadual de trânsito. Além disso, não é crível que o Recorrente objetive inserir restrição de circulação em veículo que esteja em sua posse e uso.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e DETERMINO que seja inserido no veículo (motocicleta HONDA/CG150 FAN ESDI, Placa OBD-9968, Renavam 00483373877, fabricação/modelo: 2012/2012, cor preta), por meio do sistema RENAJUD, o bloqueio de CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL) até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, quando deverá ser retirada a referida restrição.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024